Tribunal: TJDFT
Processo: 0746010-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746010-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOTERO ROSAS NETO RÉU ESPÓLIO DE: OSMAR GOMES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: P. D. P. S. AGRAVADO: L. G. M., P. D. P. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO SOTERO ROSAS NETO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, Dra. Vanessa Duarte Seixas, que, nos autos de ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de OSMAR GOMES DE SOUZA, indeferiu pedido de reconsideração da decisão que negou a expedição de alvará de autorização para o registro do título translativo de propriedade de imóvel, formulado pelo terceiro interessado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 65618089), o agravante afirma, em síntese, que “não existe litígio ou controvérsia sobre a alienação do imóvel, mas apenas um pedido legítimo para a apresentação de documentos que atestem a validade do contrato de compra e venda, conforme exigido na petição de ID 208076645. Assim sendo, a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração e, por consequência, negou a expedição do alvará, configurará cerceamento evidente do direito do Agravante de comprovar a regularidade da transação, o que se revelar manifestamente injusto”. Requer a reforma da r. decisão agravada, “permitindo a reconsideração do pedido para apresentação da documentação requerida, objetivando a expedição de alvará de outorga de escritura pública do imóvel Lote no 10, Quadra QNG 10, em Taguatinga/DF” bem como “A concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que o Agravante possa apresentar os esclarecimentos e documentos solicitados pelo inventariante, conforme exigido na petição de ID 208076645”. Preparo recolhido (ID 65658926). A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão agravada (ID 66399836). Parecer do Ministério Público, da lavra do Procurador de Justiça Rômulo Douglas Gonçalves de Oliveira, oficiando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (ID 67744760). É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, colhe-se dos autos originários que o pleito ensejador da r. decisão agravada, consiste em mero pedido de reconsideração do entendimento manifestado pelo d. Juízo “a quo” em decisão pretérita proferida em 11/09/2024 (ID 210506709), contra a qual o exequente não se insurgiu no momento processual adequado, operando-se, por consequência, a preclusão temporal da matéria. A propósito, confira-se o teor da r. decisão agravada (ID 213879475 dos autos originários), que apenas manteve o posicionamento adotado anteriormente: “DEFIRO o pedido de renúncia à inventariança formulado pelo herdeiro PETRUS DE PAULA SOUZA na petição de ID 211722704, sem prejuízo da responsabilidade pelo período de exercício do encargo. Inexiste óbice à nomeação de herdeiro menor como inventariante, nos termos do art. 617, IV, do CPC. Assim, NOMEIO o herdeiro LORENZO GOMES MARCOLINO, por sua representante legal, para o exercício do encargo de INVENTARIANTE. ADVIRTO o atual inventariante, desde já, da necessidade de gerir adequadamente os bens componentes da herança, velando pela sua integridade, e que todo e qualquer valor recebido a título de aluguel deverá ser depositado em conta bancária à ordem e disposição deste Juízo, sob pena de remoção da inventariança e responsabilidade pessoal. Inclusive, DEVERÁ o inventariante, como representante legal do espólio, diligenciar junto às imobiliárias gestoras dos imóveis para que elas processam ao depósito dos aluguéis em Juízo, conforme determinado na decisão de ID 210506709. INTIME-SE o atual inventariante para subscrever o termo de compromisso, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 617, parágrafo único, do CPC, sob pena de remoção. Após, INTIME-SE o inventariante para reratificar as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 620 do CPC, sob pena de remoção. Por fim, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo terceiro interessado FRANCISCO SOTERO ROSAS NETO na petição de ID 213166554, visto que a decisão impugnada comporta recurso próprio, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC." Conforme orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, “É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não recorrera, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão.” (20140020160445AGI, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2014) No ponto, insta salientar que o pedido de reconsideração não tem o condão de sobrestar tampouco restabelecer o prazo processual para a interposição de recurso, uma vez que o Código de Processo Civil não o contempla como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” .(Acórdão 1691217, 07351531820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS SUBSEQUENTES. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. O pedido de reconsideração, como se sabe, não suspende nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 2. Na espécie, o pedido de reconsideração ensejou tão somente despachos desprovidos de conteúdo decisório, não tendo o julgador singular, em nenhum aspecto, inovado em relação à realização da pesquisa deferida em desfavor do ora agravante, mas apenas dado andamento ao processo, dirigindo a atuação cartorária da Secretaria. 3. A superveniência de despacho sem caráter decisório após a apresentação de pedido de reconsideração não representa um novo marco temporal para a interposição do recurso cabível contra a decisão original, já atingida pela preclusão. 4. As alegações da parte agravante não são suficientes para afastar a fundamentação adotada na decisão ora recorrida, não comportando o decisum questionado qualquer reforma, inclusive porque denota respeito às normas processuais em vigor. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1688163, 07322337120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023.)" Ante o exposto, diante da preclusão temporal retratada, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator